Tribunal: STJ
Processo: 8046097-67.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004606 - BA (2025/0286993-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: GIVONILDA SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TÚLIO FONSECA BORGES - BA019248
MANUELA GONCALVES SEREJO - BA028648
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, à luz do disposto no enunciado da
Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a
qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de fatos, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51613156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b58654b3-99de-4d27-993a-c3fdf16a276f

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51613156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b58654b3-99de-4d27-993a-c3fdf16a276f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004606 - BA (2025/0286993-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: GIVONILDA SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TÚLIO FONSECA BORGES - BA019248
MANUELA GONCALVES SEREJO - BA028648
EMENTA
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de fatos,
atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (HAPVIDA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C
INDENIZATÓRIA.
TUTELA
ANTECIPADA.
CIRURGIA.
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

PREVALÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
RELATÓRIOS
MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA CIRURGIA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela
requerida nos autos principais, eis que demonstrados a probabilidade
do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano, como reza o
art. 300, caput, do CPC.
2. Com efeito, o relatório médico de id. 448462491 demonstra que a
agravada tem diagnóstico de adenomioma em parede uterina e
endometriose profunda, necessitando realizar procedimento para
ressecção das lesões de endometriose e ressecção do adenomioma.
3. No referido documento o profissional informa, ainda, que para o
procedimento cirúrgico foi indicado a realização de técnica robótica,
uma vez que este permite a amplificação da imagem em torno de 10-
15x, movimentos de pinças que mimetizam o movimento da mão
humana, filtros de tremor, estabilidade da imagem, dentre outras
características, considerando ainda que o tratamento cirúrgico da
endometriose e da adenomiose tem melhores resultados quanto mais
a doença for identificada e ressecada e as características descritas da
cirurgia robótica trazem melhor resultado nesse contexto, donde se
verifica a probabilidade do direito.
4. Outrossim, o relatório evidencia que a paciente apresenta cólica
abdominal de forte intensidade associada a incapacidade de realizar
suas atividades laborais e idas a serviços de emergência com
frequência, consignando que a não realização do procedimento, com
brevidade, poderá implicar em evolução da doença, cronificação da
dor e, consequente, dificuldade para tratar, piora da qualidade de vida
e suas repercussões negativas e aumento de chances de infertilidade
relacionado ao provável avanço da doença e da idade. Presente, pois,
o perigo de dano.
5. Não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelo
médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente,
detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor
tratamento.
5. Se o tratamento de determinada doença é assegurado
contratualmente, todos os procedimentos e técnicas solicitados de
maneira embasada pelo médico, como métodos necessários à cura e
ao melhor desenvolvimento do paciente, estarão acobertados. Caso
contrário, o tratamento seria formalmente assegurado, mas, na prática,
inacessível.
6. Dessa forma, sendo devidamente comprovada a necessidade do
procedimento requerido, considerando que, conforme relatório médico,
o tratamento cirúrgico da endometriose e da adenomiose tem
melhores resultados quanto mais a doença for identificada e
ressecada, o que acontece de forma mais eficaz pela cirurgia robótica,
e não tendo a agravante (na condição de fornecedora do serviço) se
desincumbido do ônus de comprovar a presença dos óbices
suscitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
merece reparo a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar
pleiteada.
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

7. Logo, não merece reforma a decisão de primeiro grau que deferiu a
antecipação da tutela em favor da agravada, diante da presença dos
requisitos autorizadores.
8. Agravo improvido (e-STJ, fls. 268/269).

Foi apresentada contraminuta
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Pois bem.
Na hipótese, o acórdão impugnado expressamente destacou:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a
, nos seguintes termos:
medida liminar pleiteada

“(...) Os requisitos relativos à probabilidade do direito e ao
perigo de dano encontram-se configurados nos elementos
de prova coligidos ao caderno processual. A plausibilidade
do direito invocado repousa na impossibilidade de
exclusão do âmbito de cobertura do plano de saúde do
tratamento médico prescrito para a patologia que acomete
a parte autora.
Com efeito, a realização do procedimento solicitado não
pode ser excluída do conceito de tratamento a ser
assegurado pelo plano de saúde, dado o grau de
complexidade do quadro clínico da paciente, conforme
evidenciam os relatórios médicos (ID ́s 448462490
/448462491). O médico especialista adverte acerca da
necessidade de realização do procedimento e do
fornecimento dos materiais solicitados.
Importante destacar que somente ao profissional de saúde
que acompanha o caso é dado estabelecer qual o
tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os
efeitos da enfermidade que acomete o paciente. Não
compete à seguradora limitar os métodos e as alternativas
possíveis que possibilitem o desenvolvimento da
segurada, sob pena de expor a requerente a grave
sofrimento. Hipótese
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

contrária implicaria, indubitavelmente, em colocar a
consumidora em situação de desvantagem exagerada,
desnaturando o próprio contrato de assistência à saúde e
ferindo o princípio da boa-fé objetiva.
Cabe, ainda, salientar que a saúde é um direito social
constitucionalmente assegurado a todos, cuja premissa
por parte daqueles que prestam tal assistência, deve ser a
redução de riscos de doenças, para a sua promoção,
proteção e recuperação, seja no plano privado, seja na
esfera da administração pública. O contrato estabelecido
entre as partes é qualificado como contrato de adesão,
segundo o disposto no art. 54 do Código de Defesa do
Consumidor, e, portanto, deve atingir o fim a que se
destina, alcançando a sua função social, qual seja, prestar
a assistência médica da forma prescrita, preservando a
integridade física e mental da parte contratante.
O risco de dano irreparável, por seu turno, repousa, na
causa em exame, na possibilidade de ocorrência de danos
irreversíveis à saúde da acionante.
Isto posto, evidenciados os requisitos previstos no art.
300, do CPC, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência
pleiteada, determinando que a requerida HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA SA, no prazo de 05 dias, autorize
e custeie a realização dos “procedimentos 31303250 –
Miomectomia uterina 01; 31305032 – Ooforoplastia
unilateral laparoscópica – 01; 31307051 – Aplicação de
barreir anti-aderente – 01; 31303137 – Metroplastia – 01;
31307205 – Laparoscopia para lise de aderências – 01;
31102298 – Ureterólise unilateral laparoscópica – 02;
31307272 – Secção laparoscópica de ligamento útero-
sacro – 01;
31302025 – Colpectomia – 01; 31306063 – ressecção de
tu de septo retovaginal – 01. Com os seguintes OPME ́s:
Troater 12mm Johnson + Manipulador uterino taimin +
Tesoura ultrassônica (HD 1000 ou Harmonic Ace 7+) –
Johnson + Barreira antiaderente Adhesion 05gr. – DMC +
Kit airseal – conmed+ Morcelador uterino – Lina + Fio
vlock 2-0 – 15 unidades – medtronic, além de pinças
robóticas: Tesoura monopolar + Pinça bipolar fenestrada +
Porta agulha + Tenaculum além de todo outro material ou
exame necessário ao tratamento, incluindo anestesia e
internação hospitalar”, ressalvada a não exclusividade dos
fornecedores dos materiais e as opções apresentadas no
ID 449228373, em hospital e através de profissional
credenciados, ou, caso não conte em seu plantel com
profissional credenciado, cuja qualificação e comprovação
da existência deverão ser realizados no prazo acima
fixado, arque, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, com
os custos relativos aos honorários médicos do médico
assistente indicado pela demandante, conforme relatórios
médicos coligidos aos ID ́s 448462490/448462491; SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (-)
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00 (-), em caso de
descumprimento, sem prejuízo da configuração do crime
de desobediência e a adoção de outras medidas judiciais
cabíveis.
O descumprimento injustificado da medida constitui, ainda,
ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV c/c art.
77, §2o do CPC) podendo ser aplicada ao responsável
pelo descumprimento multa de até vinte por cento do valor
da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem
prejuízo da incidência das astreintes. (...).”
[...]
Dessa forma, sendo devidamente comprovada a necessidade do
procedimento requerido, considerando que, conforme relatório médico,
o tratamento cirúrgico da endometriose e da adenomiose tem
melhores resultados quanto mais a doença for identificada e
ressecada, o que acontece de forma mais eficaz pela cirurgia robótica,
e não tendo a agravante (na condição de fornecedora do serviço) se
desincumbido do ônus de comprovar a presença dos óbices
suscitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
merece reparo a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar
pleiteada.
Nesse contexto, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF, pois
a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável, em regra, a interposição de
recurso especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de
medida acautelatória ou antecipatória, tendo em vista sua natureza precária e
provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância ordinária.
Vale destacar que apenas violação direta do dispositivo legal que disciplina
o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é
possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa.
Vejam-se os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. RECUSA DO PLANO DE
SAÚDE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE DEFERIU A LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO
STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza
precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo
ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida
autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem
respeito ao mérito da causa (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
9/10/2018
).
15/10/2018
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.981.656/TO, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
em
, DJe de
)
11/4/2022
19/4/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. ATENDIMENTO
HOME CARE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR - SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489
e 1.022 do novo CPC. O acórdão da segunda instância dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios,
tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado
pela parte insurgente.
2. O julgado firmou a existência de previsão no contrato para o
tratamento do mal que acometia o segurado. Além disso, estampou a
necessidade do atendimento domiciliar e a verificação dos requisitos
para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam, fumaça do bom
direito e o perigo da demora. Essas ponderações foram fundadas na
apreciação de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. É sabido que "a análise da existência dos pressupostos da medida
liminar (periculum in mora e fumus boni iuris) demanda o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta
Corte" (AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/0/2017
).
13/0/2017
4. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de
recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância. Incide,
analogicamente, a Súmula 735/STF. Precedente.
5. À luz da Lei n. 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que
veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação
hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.781.110/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
3/5/2021
5/5/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO
ANTECIPATÓRIA
DE
TUTELA
DEFERIDA
PARA
QUE
A
RECORRENTE AUTORIZE A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DA
RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. LIMINAR DE
NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE
POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A instância recursal ordinária está exaurida ainda que inexista a
interposição de agravo interno contra a decisão monocrática de
rejeição dos embargos de declaração opostos ao julgado colegiado,
salvo se o recurso especial impugnar matéria tratada apenas na
decisão singular dos aclaratórios. Precedente: EREsp 884.009/RJ,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
.
15/09/2010
14/10/2010
2. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do
STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas
provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas
pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não
possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 1.908.912/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
)
22/11/2021
25/11/2021

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. RETENÇÃO DO
APELO NOBRE NA ORIGEM. ART. 542, §3o, CPC/1973.
LEGALIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o
abrandamento da norma prevista no art. 542, § 3o, do CPC/1973
quando o recorrente demonstra a viabilidade do recurso especial e o
perigo de que, com a sua retenção na origem, sobrevenha dano
irreparável ou de difícil reparação à parte, situação inocorrente no caso
concreto.
3. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da
Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa. (AgInt no REsp 1693653/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
) 4. Agravo
01/06/2018
regimental não provido.
(AgRg na MC n. 24.533/TO, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. em
, DJe de
)
9/10/2018
15/10/2018
De outro turno, em remate, rever as conclusões do acórdão impugnado,
diversamente do que se pretende, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE
SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido
de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos
serviços de assistência médica nas situações de urgência ou
emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta
recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula
no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
6/6/2022
10/6/2022

Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:22
Código de Controle do Documento: acb69b3b-cf28-427d-872b-132856fb6fce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.004.606 / BA
Número Registro: 2025/0286993-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80460976720248050000 804609767202480500001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: GIVONILDA SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADOS : TÚLIO FONSECA BORGES - BA019248
MANUELA GONCALVES SEREJO - BA028648
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51585001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:57
Código de Controle do Documento: 1c3a65e3-e36c-41fc-9907-ca7ca2124850

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:57
Código de Controle do Documento: 1c3a65e3-e36c-41fc-9907-ca7ca2124850